Tribunal: STF
Processo: ARE 1052434
Classe: ARE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-11-10
Data de publicação: 2017-11-10

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO RECURSO DE AGRAVO INTERNO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO – CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE – AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE, AO APRECIAR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA PARTE ADVERSA, MAJOROU A VERBA HONORÁRIA – ARE DEDUZIDO SOB À ÉGIDE DO CPC – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – CABIMENTO – PRECEDENTE (PLENO) – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DOS LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§ 2º E 3º DO CPC – ABUSO DO DIREITO DE RECORRER – IMPOSIÇÃO DE MULTA (1% SOBRE O VALOR CORRIGIDO DA CAUSA), SE UNÂNIME A VOTAÇÃO (CPC, ART. 1.021, § 4º) – AGRAVOS INTERNOS IMPROVIDOS.